Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746206-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16 EMBARGADO: EDUARDO SANTIAGO DOS SANTOS, OLIVIA MATILDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16 contra acórdão n. 2020247, prolatado pela Terceira Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante em face de EDUARDO SANTIAGO DOS SANTOS e OLIVIA MATILDE DE OLIVEIRA. Confira-se a ementa embargada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mas condicionou sua expropriação à retomada do bem pelo credor fiduciário. 2. O agravante sustenta que a constrição patrimonial sobre os direitos aquisitivos da devedora deve ser seguida dos atos expropriatórios, viabilizando o leilão do bem, sendo desnecessária a retomada do bem pelo credor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Determinar se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel gravado com alienação fiduciária podem ser levados à expropriação antes da quitação do financiamento ou sem a retomada do imóvel pelo credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil permite a penhora de direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária, mas não autoriza, por si só, a sua expropriação. 5. A propriedade do imóvel permanece no domínio do credor fiduciário enquanto não quitado integralmente o financiamento, conforme artigo 22 da Lei no 9.514/1997. 6. A realização de hasta pública dos direitos aquisitivos depende da anuência do credor fiduciário ou da quitação da dívida, conforme jurisprudência consolidada. 7. No caso concreto, o financiamento permanece vigente e não há anuência expressa do credor fiduciário, tampouco retomada do imóvel, inviabilizando a expropriação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é admitida, mas sua expropriação somente será viável após a quitação integral do financiamento ou com anuência expressa do credor fiduciário. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 835, XII; Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 27, § 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/4/2023; Acórdão 1952514, 0736540-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024 . Nas razões recursais, o Embargante sustenta 1) contradição do julgado, visto que reconheceu a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, mas impediu sua expropriação até a quitação do contrato; 2) o acórdão contraria a lei e a jurisprudência do STJ e TJDFT, que admitem alienação judicial desses direitos e torna a penhora inócua, pois sem leilão não há utilidade prática para satisfazer o crédito; 3) violação aos princípios da efetividade e da utilidade da execução, pois afirma que o processo deve garantir satisfação do crédito, não apenas formalidades. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja sanado os vícios apontados. Pede a manifestação expressa sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento Contrarrazões ID 75522603. Os embargantes requerem a rejeição dos embargos. É o relatório. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 932, inciso III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão do Embargante não diz respeito a contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada. A pretensão visa a alteração do entendimento firmado pelo Colegiado, ante seu inconformismo diante do resultado do julgamento. Portanto, são inadmissíveis. O recurso sustenta que é contraditório permitir a penhora dos direitos aquisitivos e, ao mesmo tempo, impedir sua alienação judicial, pois isso viola o CPC, a jurisprudência e o princípio da efetividade da execução. Ocorre vício de contradição quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. A tese firmada pela Turma foi clara ao estabelecer que a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é admitida, mas sua expropriação somente será viável após a quitação integral do financiamento ou com anuência expressa do credor fiduciário. Inexiste o vício apontado. O Embargante pretende, em verdade, rediscutir o julgamento, o que não se admite pela via dos embargos de declaração. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Registre-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). No mesmo sentido, confira-se entendimento do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão que negou provimento à apelação, bem como viabilizar o prequestionamento dos artigos 370 e 371 do CPC e do artigo 50 da Lei no 9.784/1999. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, bem como aferir a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão analisou adequadamente os argumentos e provas constantes dos autos. 4. Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 5. Conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria debatida nos embargos de declaração rejeitados, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, caso entendam presentes os vícios alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não é necessário mencionar expressamente no acórdão todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que suficientemente fundamentado. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria ventilada nos embargos de declaração rejeitados, caso os tribunais superiores reconheçam a existência de vício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; e Lei no 9.784/1999, art. 50. (Acórdão 2033895, 0718408-35.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) grifo nosso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025 16:12:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador